Tribunal: TJBA
Processo: 0511246-45.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511246-45.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NADIANE COSTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA, CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAS REITERADAS DE COBERTURA E PROTELAÇÃO INJUSTIFICADA DE PROCEDIMENTOS. CURETAGEM UTERINA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (ABORTO RETIDO). CIRURGIA BARIÁTRICA. USO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelação e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos na Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NADIANE COSTA OLIVEIRA em face de TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.

2. A autora pleiteou a condenação da ré em danos morais em razão de sucessivas falhas na prestação dos serviços contratados, bem como danos materiais pelo desembolso de despesas médicas cobertas pelo plano de saúde.

3. A sentença julgou procedente o pleito, condenando a operadora ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 747,31 (setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) por danos materiais.

4. A operadora ré interpôs apelação buscando a exclusão ou redução da condenação, ao passo que a autora interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão:

5. aferição da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por falha na prestação de serviço, caracterizada pela recusa e protelação indevida de procedimentos de urgência e eletivos;

6. análise da configuração e da extensão do dano moral indenizável; e verificação da adequação, proporcionalidade e razoabilidade do valor da condenação fixado na sentença.

III. Razões de decidir

7. A relação jurídica entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à operadora de plano de saúde a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço contratado, consoante o disposto nos artigos 14 do referido diploma legal.

8. Restou comprovada a falha grave da operadora ré, mormente no que concerne ao procedimento de curetagem uterina, classificado como de urgência e emergência pelo laudo pericial, cuja protelação por aproximadamente quinze dias, sob a alegação genérica e insuficiente de "EXPIRADO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS", expôs a saúde e a vida da beneficiária a riscos de infecção e hemorragia, obrigando-a a buscar o serviço na rede pública, fato que extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

9. O valor fixado na sentença a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado e em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não se justificando nem a exclusão/redução pleiteada pela ré, nem a majoração requerida pela autora.

10. O dano material correspondente ao reembolso de R$ 747,31 (setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) está integralmente justificado, pois a falha da operadora ré em proceder à autorização do atendimento de urgência forçou a segurada a arcar com despesas extraordinárias para a realização de exames e deslocamentos, configurando a excepcionalidade que autoriza o ressarcimento integral.

IV. Dispositivo

Negado provimento à ambos os recursos, mantendo-se inalterada a sentença.

Tese de julgamento:

1. A recusa ou protelação indevida de cobertura, mediante a imposição de óbices burocráticos genéricos a procedimento médico de urgência ou emergência, como a curetagem em caso de aborto retido, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, sendo inaplicável o argumento de que a assistência prestada pela rede pública de saúde afasta a responsabilidade do plano.

2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e suficiente para cumprir o encargo reparatório e pedagógico."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): Arts. 14, 22. Código de Processo Civil: Arts. 85, § 11, 487, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ
- AgInt no REsp: 1838679 SP 2019/0278841-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
TJ-BA
- Apelação: 80020697320218050079, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD; Apelação: 80170589420238050150, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR;
TJ-SP
- Apelação Cível: 10139674220218260008 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511246-45.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelanteS
N
ADIANE COSTA OLIVEIRA
e outro e como apelada
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
. e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
dos
RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator